Tribunal: STJ
Processo: 5006031-68.2020.4.03.6130
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237111 - SP(2025/0382490-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
AGRAVANTE
: ANOVIS INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS
: RONALDO RAYES - SP114521
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
BRUNO HENRIQUE COUTINHO DE AGUIAR - SP246396
ANA CRISTINA MAIA MAZZAFERRO - SP261869
BRUNA ANNUNCIATO DE CARIA - SP428667
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
RECEITA
BRUTA
–

CPRB.
SUPERVENIÊNCIA
DE
TESE
DE
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA
DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. IMPOSSIBILIDADE DE
EXTENSÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RE N.
PIS,
574.706/PR.
COFINS E IPI. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CPRB.
IMPOSSIBILIDADE. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo
ora recorrente contra ato de Delegado da Receita Federal do Brasil,
requerendo a inexigibilidade do crédito tributário decorrente de inclusão do
ICMS, IPI, PIS, Cofins e CPRB na base de cálculo da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB. Na sentença julgou-se
improcedente o pedido, denegando a segurança. No Tribunal a quo,
sentença foi mantida. Nesta Corte, cuida-se de agravo interno interposto
contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência
de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte
agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão
recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
Documento eletrônico VDA56108176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f7c46b8-6141-493c-9f96-6680bb08bfe0

recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como
violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente, na petição de recurso especial, não foram objeto de análise na
Corte de origem, tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
CPC/2015
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
211/STJ
do
no recurso especial (REsp n.
relator
art. 1.022
CPC/2015,
1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018)
opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp n. 1.443.520/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii)
4/2019,
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria
24/5/2016,
2/6/2016)
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.433.961/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56108176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f7c46b8-6141-493c-9f96-6680bb08bfe0

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f7c46b8-6141-493c-9f96-6680bb08bfe0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237111 - SP(2025/0382490-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
AGRAVANTE
: ANOVIS INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS
: RONALDO RAYES - SP114521
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
BRUNO HENRIQUE COUTINHO DE AGUIAR - SP246396
ANA CRISTINA MAIA MAZZAFERRO - SP261869
BRUNA ANNUNCIATO DE CARIA - SP428667
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
RECEITA
BRUTA
–

CPRB.
SUPERVENIÊNCIA
DE
TESE
DE
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA
DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. IMPOSSIBILIDADE DE
EXTENSÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RE N.
PIS,
574.706/PR.
COFINS E IPI. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CPRB.
IMPOSSIBILIDADE. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo
ora recorrente contra ato de Delegado da Receita Federal do Brasil,
requerendo a inexigibilidade do crédito tributário decorrente de inclusão do
ICMS, IPI, PIS, Cofins e CPRB na base de cálculo da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB. Na sentença julgou-se
improcedente o pedido, denegando a segurança. No Tribunal a quo,
sentença foi mantida. Nesta Corte, cuida-se de agravo interno interposto
contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência
de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte
agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão
recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
Documento eletrônico VDA55320631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: d45b7f79-287a-4183-bb23-66d24205ab89

recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como
violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente, na petição de recurso especial, não foram objeto de análise na
Corte de origem, tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
CPC/2015
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
211/STJ
do
no recurso especial (REsp n.
relator
art. 1.022
CPC/2015,
1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018)
opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp n. 1.443.520/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii)
4/2019,
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria
24/5/2016,
2/6/2016)
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.433.961/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:
Documento eletrônico VDA55320631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: d45b7f79-287a-4183-bb23-66d24205ab89

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO
DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA -
CPRB. SUPERVENIÊNCIA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECENDO
A CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO
DA CPRB. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO
RE
PIS, COFINS E IPI. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CPRB.
574.706/PR.
IMPOSSIBILIDADE. SIMILITUDE AO ICMS. EXCLUSÃO DA CPRB NA SUA
PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entenda que o
valor de ICMS não deve integrar a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta, uma vez que não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo
mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da
CPRB, no julgamento do RE no
(Tema 1.048). Precedentes.
1.187.264/SP
2. Resta superado o entendimento no sentido da exclusão do PIS, COFINS e IPI da
base de cálculo da CPRB, fundado na similitude de incidência em relação ao ICMS, pois a
tese consagrada por ocasião da apreciação do Tema 1.048 pelo Supremo Tribunal Federal
não permite a extensão da orientação firmada no RE
à base de cálculo da CPRB.
574.706/PR
3. É de anotar que a CPRB integra a base de cálculo da CPRB, eis que faz parte da
composição da receita bruta, sendo assim, inexistindo previsão legal ou precedentes
pacificados em sentido contrário, não há como dar guarida a pretensão recursal de exclusão
da CPRB de sua própria base de cálculo. Precedentes.
4. Apelação não provida.
Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO

Alega a parte agravante na petição de agravo interno, resumidamente:
[...]
Cumpre lembrar que a
tem aplicação restrita às hipóteses em que o
Súmula 284/STF
recurso é redigido de modo vago ou dissociado dos fundamentos do acórdão recorrido, o
que evidentemente não se verifica no presente caso.
As Agravantes delimitaram de forma objetiva a controvérsia, indicando o conteúdo
normativo questionado e as razões jurídicas de sua inconformidade, o que demonstra o
preenchimento integral dos requisitos de admissibilidade recursal. Confira-se:
[...]
Ora, Ilmos., Ministros o presente recurso não tem o propósito de reexaminar fatos ou
provas, estando estritamente limitado à matéria de direito, consistente na correta
interpretação e aplicação das normas tributárias federais e constitucionais.
Documento eletrônico VDA55320631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: d45b7f79-287a-4183-bb23-66d24205ab89

Isto porque, a controvérsia em debate limita-se à interpretação e à aplicação de
dispositivos legais e constitucionais que disciplinam a composição da base de cálculo da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
[...]
Assim, impõe-se que a análise da controvérsia não se restrinja à aplicação literal da
norma, mas que se realize à luz da racionalidade lógica e dos fundamentos fixados pelo C.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 574.706 (Tema 69 da repercussão geral),
que firmou entendimento quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
[...]
Outrossim, admitir a inclusão dos tributos em questão na base de cálculo da CPRB
representaria manifesta afronta aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e
da vedação ao confisco, previstos nos artigos 145, § 1o, e 150, inciso IV, da Constituição
Federal.
[...]

Como já fora dito na decisão agravada, que merece ser mantida, o ora
agravante limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em
nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos
embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para
demonstrar especificamente a suposta mácula.
Nessas circunstâncias, a arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o
comando do Enunciado Sumular n.
inviabilizando o conhecimento dessa
284/STF,
parcela recursal.
Acrescente-se que impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada
Documento eletrônico VDA55320631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: d45b7f79-287a-4183-bb23-66d24205ab89

pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados
como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de
fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
fazer/não
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.

SÚMULA
N.
284/STF.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua
Lei n. 11.784/08
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a
incidência do enunciado n. 284 da Súmula STF.
Documento eletrônico VDA55320631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: d45b7f79-287a-4183-bb23-66d24205ab89

III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.
Conforme fundamentado na decisão agravada, que merece ser mantida, ao
analisar o conteúdo probatório colacionado aos autos, o Tribunal de origem consignou
expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária às evidências
fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia
a quo
apresentada na presente demanda judicial.
Portanto, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados
como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios,
o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Por outro lado, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões
do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de
ratio decidendi
origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação
a quo
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
:
In verbis
Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Documento eletrônico VDA55320631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: d45b7f79-287a-4183-bb23-66d24205ab89

O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da
matéria alegadamente violada. Nesse sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
segundo o qual: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso
especial não foram objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso
especial.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação
211/STJ
de violação do
do
no recurso especial (
art. 1.022
CPC/2015,
REsp n. 1.764.914/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt
23/11/2018)
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp n. 1.443.520/RS,
julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.459.940/SP,
julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016,
2/6/2016)
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55320631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: d45b7f79-287a-4183-bb23-66d24205ab89

É o voto.

Documento eletrônico VDA55320631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: d45b7f79-287a-4183-bb23-66d24205ab89

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.237.111 / SP
Número Registro: 2025/0382490-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50060316820204036130
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
RECORRENTE : ANOVIS INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS
: RONALDO RAYES - SP114521
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
BRUNO HENRIQUE COUTINHO DE AGUIAR - SP246396
ANA CRISTINA MAIA MAZZAFERRO - SP261869
BRUNA ANNUNCIATO DE CARIA - SP428667
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
AGRAVANTE : ANOVIS INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : RONALDO RAYES - SP114521
JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
BRUNO HENRIQUE COUTINHO DE AGUIAR - SP246396
Documento eletrônico VDA56076905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: ebd7848b-c3ef-4331-9f84-de3386d61dad

ANA CRISTINA MAIA MAZZAFERRO - SP261869
BRUNA ANNUNCIATO DE CARIA - SP428667
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: ebd7848b-c3ef-4331-9f84-de3386d61dad